Tribunal: TJBA
Processo: 8052089-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052089-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: AMANDA REIS MARQUES REGO e outros

Advogado(s)
:
MARIO MIGUEL NETTO, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDICAÇÃO DE REDE CREDENCIADA INAPTA. NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS. PERIGO DE DANO. CUSTEIO FORA DA REDE. POSSIBILIDADE.

Hipótese em que o agravante, embora tenha indicado rede credenciada, deixou de comprovar documentalmente a capacitação específica dos profissionais para o tratamento do autismo, mesmo após determinação do juízo a quo nesse sentido.

Inexistência de elementos concretos que atestem a aptidão da rede para prestar o atendimento multidisciplinar especializado e urgente prescrito ao menor, equivalendo a descumprimento contratual.

Jurisprudência do STJ admite o reembolso integral do tratamento fora da rede em caso de inexistência de prestador apto ou descumprimento de ordem judicial pela operadora.

Perigo de dano evidenciado pelo risco de prejuízos ao desenvolvimento do menor em caso de atraso no início das terapias especializadas recomendadas.

Decisão mantida. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8052089-09.2024.8.05.0000
, sendo agravante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
e agravada
AMANDA REIS MARQUES REGO representando o menor A.B.M.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora